Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA COM BASE EM DOENÇA PREXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE MEDIDAS DE EFETIVIDADE DA REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de indenização securitária, cujo pagamento havia sido recusado administrativamente aos sucessores do segurado, sob a alegação de que este teria omitido ser portador de doença pré-existente (cirrose hepática).
II. Questão em discussão
2. O caso exige inicialmente o exame da preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Juízo a quo teria negado a juntada do prontuário médico do segurado e a produção da prova pericial indireta.
3. No mérito, o cerne da demanda diz respeito a análise da licitude da recusa ao pagamento da indenização securitária estabelecida na apólice de seguro.
III. Razões de decidir
4. Ainda que seja incontroverso o fato de que as seguradoras não exigiram do segurado a realização de exames médicos anteriormente a contratação, nos termos da parte final do enunciado da Súmula 609/STJ, a seguradora pode recursar o pagamento da indenização se provar a má-fé do segurado.
5. Como reflexo do princípio da cooperação, o magistrado se vê obrigado a participar da solução do caso, guiando e exigindo a contribuição das partes e demais participantes do processo na tarefa de construir a solução adequada ao caso concreto.
6. Demonstrada a relevância e utilidade das provas requeridas pela parte (requisição de prontuário médico e prova pericial), deve o magistrado tomar as medidas necessárias a garantir a efetividade da ordem dirigida a sua produção.
7. A simples inércia do hospital (terceiro) no atendimento da requisição judicial (entrega do prontuário médico) não pode justificar a sua revogação, quando não demonstrada, efetivamente, a impossibilidade de obtenção do documento.
8. Dentre os instrumentos disponibilizados ao magistrado para garantir a efetividade de suas decisões, inclui-se a possibilidade de determinar, de ofício, a exibição de documentos em poder de terceiros, bem como a expedição de carta precatória endereçada a outra comarca.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.